Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742973-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA DECISÃO AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 141930904, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido por MARIA APARECIDA DE ARAÚJO FONSECA, no seguinte teor: “A sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada através de apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Cabível, assim, o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo. Cadastre-se os advogados da parte executada indicados no processo principal. Após, intime-se a parte executada, pessoalmente, para satisfazer a obrigação de reajustarem o prêmio do seguro de vida da autora a partir de março de 2017 pelo reajuste contratual, ou seja, o reajuste anual pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, com a emissão de novos boletos, determinada em sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de 100.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se pessoalmente o devedor.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento provisório de sentença (proc. 0718864-86.2022.8.07.0007) é oriundo da ação declaratória e condenatória (proc. 0712359-16.2021.8.07.0007) movida por MARIA APARECIDA DE ARAÚJO FONSECA contra AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, cujo título judicial possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar as rés a reajustarem o prêmio do seguro de vida da autora a partir de março de 2017 pelo reajuste contratual, ou seja, o reajuste anual pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Como consequência, condeno as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores mensais que foram pagos a maior pela autora decorrente do reajuste mensal aplicado desde março de 2017, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada desembolso. Relego a apuração do valor devido à fase de liquidação de sentença. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, com base nos artigos 85, § 2.o e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, em 10% do valor da condenação, na proporção de 25% para a parte autora e 75% para as requeridas, estas solidariamente. Após o trânsito em julgado, pagas as custas e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Opostos embargos de declaração pela autora, o MM. Juiz decidiu: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra a sentença de ID 130397335. A parte embargante alega a ocorrência de contradição, porque em outras oportunidades no curso do processo foi informado que a tutela de urgência seria analisada após o contraditório. No entanto, de forma contraditória, foi proferida sentença sem análise da tutela de urgência. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. Contudo, sem nenhuma razão a parte embargante. A contradição de que trata o art. 1.022 do CPC é uma contradição “dentro da decisão”. Ou seja, o embargante deve demonstrar que a fundamentação se enveredou para um lado, mas a conclusão (dispositivo) se firmou em outro lado. Ou ainda demostrar que as premissas adotadas na fundamentação são contraditórias entre si. E, por fim, os comandos do dispositivo se chocam entre si, causando contradição. A suposta contradição da sentença em cotejo com um despacho ou uma decisão proferida no curso do processo não é ajustável pela via dos aclaratórios. É verdade que a tutela de urgência ficou e ser analisada após o contraditório, mas não foi. Após o contraditório, houve a fase de especificação de provas e o saneamento do feito para, só então, o processo ser remitido à conclusão para sentença. Nesse intervalo a parte autora não se insurgiu contra a falta de análise da tutela. Diante desse contexto, como já havia toda a instrução processual e a matéria era unicamente de direito, foi proferida a sentença. Com a resolução do mérito, fica absorvida a falta de análise da tutela de urgência. Portanto, considerando que a sentença não padece de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, a medida que se impõe é o não provimento dos embargos de declaração. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Preclusa, cumpram-se as determinações contidas na sentença de ID 130397335.” Interpostas apelações pelas rés, o processo (APC 0712359-16.2021.8.07.0007) foi distribuído ao em. Des. Esdras Neves e está incluído na 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (14/12/2022 a 25/01/2023). Ainda em exame ao recurso supracitado, observa-se que o em. Relator proferiu a seguinte decisão: “Não obstante a apelante tenha requerido, na petição de interposição do recurso, que a apelação seja recebida com efeito suspensivo, observo que não declinou nas razões recursais os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso.” Assim, diante do pronunciamento acima transcrito, constata-se que as apelações foram recebidas tão somente no efeito devolutivo, circunstância que, em princípio, não obsta a propositura do cumprimento provisório de sentença, observado o que dispõe o § 2o do art. 1.012 do CPC. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora